Tribunal: TJES
Processo: 5001522-33.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001522-33.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ANTONIO SANT ANA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1610675).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve cobrança em duplicidade, mas apresentação do cheque duas vezes, sendo a segunda recusada e não debitada na conta do recorrido;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que não deu causa a situação;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que foi possível verificar a possibilidade de tentativa de fraude, ao passo que o mesmo cheque foi apresentado duas vezes;
g)
que não deve arcar com o desembolso dos valores;
h)
que não há que se falar em danos morais;
i)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que, ao revés do alegado pelo recorrente, houve falha na prestação dos seus serviços. Isso porque de acordo com a movimentação financeira da conta corrente do recorrido, no dia 25/06/2020 o cheque no valor de R$1.330,00 foi compensado e em 30/06/2020 compensado novamente, e na mesma data o valor do cheque descontado foi devolvido para a conta em razão do motivo 35 (ID. 1800996).

Tal situação torna comprovada a alegação do recorrido de que tenha realizado o pagamento do mesmo cheque duas vezes, de modo que deve a instituição financeira devolver o valor descontado de forma indevida de sua conta bancária, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, ao contrário do que a recorrente sustenta, tenho que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual a indenização é devida.

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$1.500,00) deve ser mantido, pois considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, ele se mostra razoável, proporcional e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHEQUE EMITIDO. COMPENSADO SEM DEVOLUÇÃO. CHEQUE APRESENTADO NOVAMENTE COMPENSADO E DEVOLVIDO PELO MOTIVO 35. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.330,00. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$1.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.